Tribunal: TJES
Processo: 5002083-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002083-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIO DE JESUS SANTOS

AGRAVADO: SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LAUDO EMITIDO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. LAUDOS MÉDICOS. IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA CONDUTOR DO ÔNIBUS. ARTIGO 58 DO CTB. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. TEMA 469 STJ. SEGURADORA. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O exame dos documentos acostados, mais precisamente o laudo emitido pela Polícia Rodoviária Federal, mídia audiovisual que registrou o momento do acidente, laudos médicos que comprovam as fraturas causadas, revelam, ao menos nesse momento em que se encontra a marcha processual na origem, que o condutor do ônibus de propriedade da empresa Agravada agiu com imprudência ao conduzir o veículo, deixando de observar a distância lateral do ciclista, regra esta que constitui dever do motorista, a teor do que disposto no artigo 29, II do Código de Trânsito Brasileiro.

2. O Agravante, enquanto ciclista, estava agindo em consonância ao que disposto na legislação de trânsito, mais precisamente o artigo 58 do CTB, uma vez que estava conduzindo a bicicleta no sentido de circulação regulamentado para a via, e nos bordos da pista de rolamento, uma vez que no local, ao que consta do vídeo apresentado, não havia ciclovia, ciclofaixa ou acostamento.

3. Acerca da responsabilidade da Seguradora, ora terceira Agravada, o C. STJ, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos de controvérsia, firmou tese jurídica no seguinte sentido: "Tema 469. Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice". (REsp n. 925.130/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/2/2012, DJe de 20/4/2012.)

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 16 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002083-65.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CLÁUDIO DE JESUS SANTOS

AGRAVADO: SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA E OUTROS

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatório, cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
CLÁUDIO DE JESUS SANTOS
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Serra que, nos autos da ação por ele ajuizada em face de
SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA E OUTROS
, INDEFERIU a tutela de urgência postulada.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PEÇAS FACULTATIVAS

REJEITO a preliminar arguida pois em se tratando de processo eletrônico na origem não se aplica a previsão do artigo 1.017, inciso I, por autorização do §5º do mesmo dispositivo.

É como voto.

Mérito recursal

Após examinar os documentos apresentados, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal.

Para melhor compreensão, ajuizou a ação de origem objetivando o pagamento de pensão mensal em razão de sinistro ocorrido em 03/11/2023 na BR 101, ocasião em que foi atingido por um ônibus de propriedade da Agravada o que lhes causou “trauma esplênico grau I, contusão pulmonar + hemotórax laminar à esquerda + fratura de arcos costais”, entre outras enfermidades que lhe impedem de trabalhar.

Todavia, o douto Magistrado a quo indeferiu a liminar.

O exame dos documentos acostados, mais precisamente o laudo emitido pela Polícia Rodoviária Federal (id 7345006), mídia audiovisual que registrou o momento do acidente (id 7345005), laudos médicos que comprovam as fraturas causadas, revelam, ao menos nesse momento em que se encontra a marcha processual na origem, que o condutor do ônibus de propriedade da empresa Agravada (Serramar Transporte Coletivo Ltda) agiu com imprudência ao conduzir o veículo, deixando de observar a distância lateral do ciclista, regra esta que constitui dever do motorista, a teor do que disposto no artigo 29, II do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis: “ II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;”.

Nesses termos, vale destacar a conclusão apresentada pelo policial rodoviário federal ao elaborar o laudo referente ao acidente, no seguinte sentido:
“CONCLUSÃO: Conforme constatações em perícia de local de sinistro, concluiu-se que o fator determinante do sinistro foi a ação de não guardar distancia lateral suficiente entre os veículos, ação essa realizada por V1 ao passar por V2.”

Consigno ainda, posto que relevante a análise da controvérsia apresentada, que o Agravante, enquanto ciclista, estava agindo em consonância ao que disposto na legislação de trânsito, mais precisamente o artigo 58 do CTB, uma vez que estava conduzindo a bicicleta no sentido de circulação regulamentado para a via, e nos bordos da pista de rolamento, uma vez que no local, ao que consta do vídeo apresentado, não havia ciclovia, ciclofaixa ou acostamento. Confira-se o teor do artigo:

Art. 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores.

Desse modo, vislumbro a probabilidade do direito do agravante consistente no pensionamento mensal, face a culpa exclusiva do Agravado pelo ato ilícito ocorrido, na medida em que não observou as diligências.

Por derradeiro, destaco que
acerca da responsabilidade da Seguradora, ora terceira Agravada, o C. STJ, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos de controvérsia, firmou tese jurídica no seguinte sentido:
"Tema 469. Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice"
. (REsp n. 925.130/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/2/2012, DJe de 20/4/2012.)

O perigo de dano, em razão de o agravante ainda se encontrar em tratamento das fraturas causadas, o que dificulta o exercício de suas funções, bem como a natureza alimentar da verba decorrente da pensão por ato ilícito.

No que diz respeito ao valor do pensionamento, considerando que inexiste nos autos prova da renda auferida pelo agravante antes do acidente, deverá corresponder a um salário-mínimo mensal.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar que o Agravado efetue o pagamento de pensão mensal correspondente a um salário-mínimo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 16/7/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões